Tribunal: TCU
Processo: 020.321/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6652/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.321/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aparecida de Arruda Paim Siqueira (XXX.830.271-XX); Carlinda Lagranha Paim (XXX.154.948-XX); Cirila Paim Nascimento (XXX.147.748-XX); Eugenia de Arruda Paim (XXX.325.898-XX); Jussara Pedrolina de Arruda Paim (XXX.131.958-XX); Lucia Medeiros Barbosa (XXX.256.608-XX); Marilane da Silva Borges (XXX.134.427-XX); Paulina de Arruda Paim Braga (XXX.076.158-XX); Valdinice Simoes de Sousa (XXX.184.654-XX); Vera Lucia Vilela de Moura Queiroz (XXX.771.187-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.